Tribunal: TJSP
Processo: 2073792-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Responsabilidade dos entes federativos, solidariamente – Necessidade do aparelho auditivo pela agravante comprovada por receita médica - Artigos 6o e 196 da Constituição Federal, bem como 219 da Constituição Estadual – Inexistência de ofensa ao princípio da isonomia - Decisão reformada – Recurso provido.